Tribunal: TJSP
Processo: 1039954-64.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. É abusiva a cobrança de serviço de despachante em contrato de compromisso de compra e venda, por ser atividade congênere ao assessoramento. Precedente vinculativo do STJ que veda a cobrança da chamada taxa "SATI". Honorários advocatícios fixados em R$ 100,00. Os honorários advocatícios devem ser fixados em remuneração compatível com o

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. É abusiva a cobrança de serviço de despachante em contrato de compromisso de compra e venda, por ser atividade congênere ao assessoramento. Precedente vinculativo do STJ que veda a cobrança da chamada taxa "SATI". Honorários advocatícios fixados em R$ 100,00. Os honorários advocatícios devem ser fixados em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, de forma a evitar o aviltamento da atividade profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes. Honorários sucumbenciais devem ser majorados, tendo em vista o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, a fim de remunerar condignamente o patrono da parte vencedora.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039954-64.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
MAURICIO
ALVES
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao apelo da ré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039954-64.2017.8.26.0576 -Voto no 12.161
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E MAURICIO ALVES
SANTOS
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 12.161
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. É abusiva a cobrança de serviço de
despachante em contrato de compromisso de compra e venda, por
ser atividade congênere ao assessoramento. Precedente vinculativo
do STJ que veda a cobrança da chamada taxa “SATI”. Honorários
advocatícios fixados em R$ 100,00. Os honorários advocatícios
devem ser fixados em remuneração compatível com o trabalho
desenvolvido, de forma a evitar o aviltamento da atividade
profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes.
Honorários sucumbenciais devem ser majorados, tendo em vista o
critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, a fim de remunerar
condignamente o patrono da parte vencedora.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo compromisso de
compra e venda de imóvel e taxa SATI, cujo pedido foi julgado procedente pela sentença
de fls. 133/136, para condenar a ré a devolver ao autora o valor gasto com Taxa “SATI”.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$100,00 pela ré.
Recorrem as partes
Apela a ré (fls. 166/177), alegando que se trata a cobrança
efetuada (R$1.000,00) de serviço de terceiro (despachante), necessário à obtenção de
crédito perante o agente financeiro, bem como a tomada de providências registrais e
cartorárias para regularizar a operação de venda e compra da unidade, autorizada pela
jurisprudência pacífica do STJ, conforme julgamento do Recurso Especial no 1.791.531-
SP e no 1.599.511.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039954-64.2017.8.26.0576 -Voto no 12.161
3
Recorre o autor (fls. 139/149), pugnando pela majoração dos
honorários advocatícios, considerando que a quantia de R$ 100,00 fixada na sentença é
irrisória. Aduz que o apelante tem em curso na Comarca de São José do Rio Preto
apenas a presenta ação, e não quatro processos como fundamenta a sentença.
Recursos tempestivos e devidamente preparados.
Contrarrazões a fls. 232/238.
Os recursos são recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Apenas o apelo do autor comporta provimento.
A controvérsia recursal cinge-se em avaliar se a hipótese dos
autos se trata, ou não, de cobrança de Taxa “SATI”, ou se é caso de serviço de terceiros
(despachante), bem como se é legal a cobrança do referido valor ao consumidor.
A ré alega que a taxa não se encontra prevista no contrato
originalmente celebrado pelas partes, constituindo objeto central do termo aditivo ao
contrato de promessa de compra e venda firmado (fls. 29).
Contudo, o único documento mencionando a exigência da taxa
ora impugnada consiste no extrato de débito para quitação (fls. 14/16).
O termo de aditivo citado pela ré no qual estaria inserida a
aceitação do autor ao pagamento do valor combatido não foi apresentado pela apelada,
ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039954-64.2017.8.26.0576 -Voto no 12.161
4
Por outro lado, consta do documento de fls. 119 que cabia ao
comprador providenciar o registro da escritura e que estava ciente e concordava que a
vendedora poderia providenciar a transferência do imóvel, arcando com todas as
despesas, as quais deveriam ser integralmente reembolsadas.
Ocorre que a ré não comprovou ter efetuado o pagamento de
despesas com transferência, financiamento, registros ou quaisquer outros serviços, e
tampouco há prova da quantia paga, a fim de exigir do autor o reembolso.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente
vinculativo, expressamente decidiu pela proibição da cobrança da chamada Taxa “SATI”.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA
ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INCORPORADORA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI).
COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de
promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor
dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de
assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática
abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto,
rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.
2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor
da comissão de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp
1.599.511/SP).
2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado
à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada
no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem
e procedência do pedido de restituição da SATI.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
(REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039954-64.2017.8.26.0576 -Voto no 12.161
5
O serviço 1221 Serv. Assessoria No Registro PREF/CART (fls.
15), despachante ou qualquer outra denominação correlata, por sua vez, possui a
mesma natureza jurídica do serviço de assessoramento, que admitia o pagamento da
Taxa “SATI”. São, assim, atividades congêneres, de modo que a cobrança mostra-se
abusiva. Nesse sentido a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Cobrança por serviço de
assessoria. Alegação de que se cuidava de serviço de despachante. Fato
não revelado. Aplicação do entendimento firmado no REsp. no 1.599.511
no tocante à taxa SATI. Irrelevância da atribuição de denominação
diversa. Honorários advocatícios. Art. 85 § 8o do CPC. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1017402-58.2018.8.26.0451; Relator (a):
Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de
Registro: 10/09/2019)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - Aquisição na
planta Ação de repetição de indébito Preliminar de prescrição não
acolhida
Pretensão de restituição que só surge após o efetivo
pagamento Impossibilidade de levar em conta a data do compromisso
Pagamento efetuado a partir de 09/03/2013 e ação ajuizada em
23/02/2016
Prescrição não consumada
No mérito, a matéria
devolvida cinge-se à legalidade da cobrança da Taxa SATI - Questões
debatidas já foram objetos de julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 938) - Taxa SATI e atividades congêneres são
abusivas Taxa de despachante é considerada atividade congênere da
taxa SATI
Não demonstrada a efetiva prestação dos serviços

Cabimento da devolução da referida taxa Correção monetária desde o
desembolso e juros à razão de 1% desde a citação
Demanda
procedente em parte Apelo da ré não provido. (TJSP; Apelação Cível
1004263-96.2016.8.26.0196;
Relator
(a):
Manoel
Ribeiro;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)
Pedido de restituição do valor indevidamente pago a título de pagamento
de serviços de assessoria. Sentença de procedência. Negativa da ré de
que a cobrança seja referente à SATI, sendo taxa de despachante.
Serviços que integram a categoria de assessoria ou atividade congênere.
Abusividade. Tese firmada em sede de recurso repetitivo. REsp
1.599.511. Valor pago a ser restituído. Recurso não provido, com
observação. O extrato apresentando indica a denominação "serv.
assessoria", que se assemelha à cobrança por assessoria técnica ou
atividade congênere, que é abusiva, bem como o instrumento
apresentado pela ré compreende a cobrança de serviços de assessoria
técnica e que se enquadram nos moldes da tese firmada em sede de
recurso repetitivo (REsp. 1599511). (TJSP; Apelação Cível
1044096-30.2017.8.26.0506; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CORRESPONDENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) EM
VÍNCULO
AO
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039954-64.2017.8.26.0576 -Voto no 12.161
6
RECONHECIDA
ATIVIDADE
CONGÊNERE.
ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO
IMPERIOSA
DO
VALOR
COBRADO.
POSIÇÃO
PERFILHADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). TESE SUFRAGADA NO RECURSO ESPECIAL No 1.599.511-SP,
SOB O RITO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. RECURSO IMPROVIDO. O serviço de despachante deve
ser compreendido como atividade congênere aos serviços de assessoria,
constando tal serviço entre os ofertados no termo aditivo firmado entre as
partes litigantes neste processo, de modo que a cobrança por tais
atividades é abusiva, nos termos expressamente delimitados pelo C.
STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP. (TJSP; Apelação Cível
1031397-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto
- 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
02/09/2019)
A alegação da ré no, sentido de que o autor não comprovou o
pagamento aproxima-se de má-fé.
O documento onde consta que o autor efetuou o pagamento dos
R$ 1.000,00 a título da taxa 1221 Serv. Assessoria No Registro PREF/CART (fls. 15)
foi emitido pela própria ré e foi disponibilizado em seu site. Portanto, plenamente cabível
o pedido de restituição pelo autor.
Razão assiste ao autor em seu apelo que se resume na
majoração dos honorários advocatícios.
A sentença combatida, norteando-se pelo entendimento de que o
autor já ajuizara outras ações, cada uma delas visando uma pequena verba que
somadas não ultrapassa dois mil reais, estabeleceu os honorários de sucumbência em
R$ 100,00.
Verificando o sistema informatizado do Tribunal, o autor ajuizou
tão somente a presente ação, não se encontrando cadastrados os demais quatro outros
processos citados na sentença. Não se justifica, pois, a fixação de honorários em valor
que se apresenta aviltante ao trabalho do patrono.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em remuneração
compatível com o trabalho desenvolvido, de forma a evitar o aviltamento da atividade
profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039954-64.2017.8.26.0576 -Voto no 12.161
7
Do mesmo modo, devem estar em consonância com a
complexidade da causa e o tempo da duração da demanda (“I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”),
cabendo sua fixação “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa”, conforme explicitamente disposto no art. 85, §2.o, do CPC.
Por outro lado, a fixação equitativa da verba honorária, resta
reservada às hipóteses previstas no parágrafo 3.o do art. 85 do CPC, bem como àquelas
enquadradas no parágrafo 8.o do mesmo texto legal, qual sejam, nas “causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo”, observando-se, igualmente, “o disposto nos incisos do § 2o”.
No caso, trata-se de valor da condenação baixo, enquadrando-se
no § 8o do art. 85, do CPC, com pertinência da fixação por equidade. 1
Assim, dentro dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do
CPC, arbitra-se os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor em R$
800,00, com atualização monetária desde a data da sentença e com juros de mora a
partir do trânsito em julgado do acórdão, já considerada a majoração determinada pelo
art. 85, § 11, do CPC, face ao não provimento do apelo da ré.
Em resumo, somente o recurso do autor é provido para majorar
os honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor e nega-
se provimento ao apelo da ré.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
1 Nesse sentido: Ap. 1015128-72.2016.8.26.0005, rel. Mourão Neto, 27a Câm. Dir. Privado, j. 17/12/2019.